Tribunal: TJES
Processo: 5000749-22.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000749-22.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTAIR DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº. 5000749-22.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
VALTAIR DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (id. 2529836) que julgou improcedente a pretensão autoral, ao entender pela regularidade da contratação questionada, inexistindo a alegada fraude.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar a tese de ausência de reconhecimento de assinatura lançada no instrumento de contrato objeto dos autos, o recorrente teria apenas confirmado a semelhança entre a rubrica supostamente lançada por terceiro e a assinatura usual.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
, com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É COMO VOTO.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que o requerente teria descoberto a existência de contrato de empréstimo consignado em seu nome, sem sua anuência, com descontos em benefício previdenciário, além de depósito de valores em sua conta, sendo vítima de fraude perpetrada de terceiro, pelo que postulou declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer consistente na baixa do contrato e indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença, analisando-se o depoimento pessoal prestado pelo requerente/recorrente em audiência, não se chega à conclusão de que se tenha confessado a assinatura do contrato objeto dos autos, o recorrente declarou expressamente não ter celebrado a avença, embora reconhecesse que a assinatura lançada no instrumento contratual, pela recusa expressa à alegação de contratação regular, quando alega que ‘não assinou nada’, tem-se que apenas reconheceu a proximidade da rubrica lançada.

Assim, embora não se reconheça contradição nas informações prestadas pelo autor,
fato é que o
reconhecimento da assinatura não importa considerar que o próprio autor/recorrente que lançou sua assinatura no documento
, até porque
os supostos falsários buscam replicar a assinatura da vítima da forma mais fidedigna possível.

Com efeito,
reconhece-se, de ofício, incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica,
até porque este Juízo não tem condições técnicas de aferir se o próprio autor rubricou o documento apresentado pela ré ou se terceiro replicou a assinatura do autor no contrato, informação que só pode ser apurada através de laudo pericial produzido por
expert.

Com efeito, demonstrada a necessidade de prova pericial para resolução da lide e, tendo em vista a premissa do artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos juizados a competência para conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos, vota-se pela extinção do
feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei
9.099/95.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, se lhe
NEGA provimento,
mas se extingue o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo
51, inciso II, da Lei 9.099/9+5, reconhecida de ofício a incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da execução
, no entanto suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95 e 98 do CPC.

É COMO VOTO
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
.